Tribunal: TJMT
Processo: 0035193-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035193-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELTON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 535.947.111-53 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA (EX OFFICIO) – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESPECIALIZAÇÃO – CANDIDATO COM CURSO SUPERIOR NA ÁREA DE INFORMATICA – CURSO DE GRADUAÇÃO – ATENDIMENTO AO EDITAL DE REGÊNCIA DO CONCURSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. A nomeação e consequente posse em cargo público de candidato aprovado em concurso dependem do preenchimento dos requisitos exigidos no instrumento convocatório

2. A posse do candidato é medida escorreita, mormente porque comprovado que preencheu o requisito de graduação em curso superior na área de informática, com a apresentação do Diploma emitido por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 0035193-19.2013.811.0041, impetrado por
ELTON METELLO DE SIQUEIRA
, que concedeu a segurança para permitir que a parte Impetrante tome posse no cargo de Técnico do Serviço de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que o recorrido não preencheu os requisitos do edital, qual seja a apresentação de diploma de graduação de bacharel em ciências da computação ou sistema de informação, ou qualquer curso superior com pós-graduação
latu sensu
em engenharia de software ou análise de dados de sistema, ou ainda, com pós-graduação
strictu sensu
(mestrado ou doutorado) na área de informática reconhecido pelo MEC.

Diz que o recorrido apresentou diploma de curso superior em tecnologia em processamento de dados, o qual confere título de tecnólogo em processamento de dados.

Relata que a sentença recorrida contrariou o art. 37, I e II, da CF, uma vez que a investidura em cargo ou emprego público depende, necessariamente, de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, sendo acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

Afirma que, no caso, o certificado de conclusão do curso superior não foi apresentado nos termos do Edital 005/2009/SAD-MT.

Nesse desiderato, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, denegando a ordem pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 1786764]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. [id. 2121899]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que concedeu a segurança para permitir que a parte Impetrante tome posse no cargo de Técnico do Serviço de Trânsito do DETRAN/MT.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que
ELTON METELLO DE SIQUEIRA
impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando ser empossado no cargo de Técnico do Serviço de Trânsito do DETRAN/MT – analista de sistema.

O Juízo de origem, na data de 17/07/2017, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Com efeito, a questão é singela, isto porque o ordenamento jurídico hodierno fixa que é ilegal a eliminação do candidato que apresentou diploma de formação em nível superior ao exigido no edital, sempre que a área de formação guardar identidade com aquela contratada no objeto do edital.

Em casos especiais, é necessário o afastamento da literalidade da norma editalícia para dar lugar à Razoabilidade, em prol de uma maior Eficiência e Eficácia no serviço público a ser prestado, na medida em que o curso superior concluído pelo Impetrante abrange não só os requisitos mínimos de conhecimento exigidos para o referido cargo de Técnico do Serviço de Trânsito – Analista de Sistema.

A atuação da Administração deve estar pautada nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, voltando-se para o fim colimado que é a satisfação do interesse público, de forma que não poderia a autoridade administrativa obstar a nomeação de candidato devidamente classificado no concurso público que possui maior conhecimento e cumpriu grade curricular mais abrangente que a exigida para habilitação no certame.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. (Precedente: AgRg no Ag 1.402.890/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9.8.2011, DJe 16.8.2011.).

No mesmo sentido: " há direito líquido e certo à permanência no certame se o candidato possui qualificação superior à exigida no edital do concurso público ". (REsp 1.071.424/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Julgado em 20.8.2009, DJe 8.9.2009.

(omissis)

À conclusão, e ainda neste espeque, cito que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em observância à orientação do Ministério da Educação, posicionou-se no sentido de que “[...] o contratante tem autonomia para decidir a qualificação do servidor que busca. Contudo, caso a exigência seja de nível superior e/ou graduação, o formado em cursos tecnólogos está apto a prestar o concurso”.

Deste modo a titulação apresentada pelo candidato ora impetrante, resta válida a comprovar sua aptidão para exercício do cargo público efetivo para o qual concorreu.

Assim, vislumbro direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo do Impetrado a ser assegurado pelo presente mandamus.

EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada pela parte Impetrante ELTON METELLO DE SIQUEIRA, confirmando-se a liminar concedida anteriormente às fls. 96/97”.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

De início, importante registrar a necessidade de submeter a sentença à remessa necessária (
ex officio
), nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)”

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em saber se o Diploma apresentado pelo Impetrante é apto a preencher os requisitos do Edital no 005/2009 – SAD/MT.

Conforme informações extraídas da exordial, a parte Impetrante participou do concurso público regido pelo Edital no 005/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, sendo nomeado, posteriormente, ao cargo de Técnico do Serviço de Trânsito – Analista de Sistema.

No dia 09/07/2013, ao comparecer perante a Coordenadoria de Provimento, teve sua posse negada, sob o argumento de que não apresentou o diploma de curso superior exigido no Edital.

Nesse diapasão, defende que apresentou a comprovação de conclusão de curso superior de Tecnologia e Processamento de Dados, juntamente com o certificado de pós-graduação em gestão pública, além de vários cursos que frequentou.

Sobre a questão, o item 3.0 do Edital no 005/2009 – SAD/MT aponta os seguintes requisitos para a investidura do cargo:

DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

3.1. Este Concurso Público está aberto a todos que satisfizerem as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido no cargo o candidato que preencher cumulativamente, os requisitos abaixo:

a) estar devidamente classificado no Concurso Público;

b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1o do artigo 12 da Constituição Federal e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto n. 70.436, de 18 de abril de 1972;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) estar em gozo dos direitos políticos;

f) comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade exigido para o cargo/perfil profissional
;

g) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exame realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Administração/MT;

h) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

i) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;

j) apresentar certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o cargo, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;

k) apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse.
[id. 1786511]

Não obstante a isso, o Anexo I, do Edital no
005/2009 – SAD/MT estabelece os requisitos para o preenchimento da vaga de Técnico do Serviço de Trânsito – Analista de Sistema, quais sejam:

“Diploma de graduação de curso superior na área de informática, ou de outro curso superior com pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) na área de sistemas e computação, ou com pós -graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática, reconhecidos pelo MEC.” [id. 1786.520 – pág. 03]

In casu
, conforme se verifica ao id. 1786543, o Impetrante colacionou aos autos Diploma de formação no curso superior de Tecnologia em Processamento de Dados, definido pela Lei n. 9394/96 e pelo Decreto n. 5773/2006 como curso de graduação e emitido por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, bem como certificado de especialização em gestão pública, com 400 (quatrocentas) horas/aula (id. 1786545).

Ademais, para que não pairem dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça, a muito, possui entendimento de que o “
curso superior de tecnologia, segundo a Lei n. 9.394/96 e o Parecer n. 436/01 do Conselho Nacional de Educação do MEC, é considerado curso de graduação (...)” ( AgRg no REsp 1098042/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 16/04/2010)
.

Não obstante a isso, verifica-se que o edital não aponta qualquer exigência específica de bacharelado ou licenciatura, mas, tão somente que o diploma seja na área de informática, condição devidamente comprovada pelo Impetrante.

Logo, conforme consignado pelo Juízo de origem, “
a titulação apresentada pelo candidato ora impetrante, resta válida a comprovar sua aptidão para exercício do cargo público efetivo para o qual concorreu
”.

Desse modo, a posse do Impetrante é medida que se impõe, tendo em vista que o candidato atendeu as disposições do Edital no 005/2009-SAD/MT, para o provimento do cargo
Técnico do Serviço de Trânsito – Analista de sistema.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022